Tribunal: TJES
Processo: 0008581-75.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Parceria Agrícola e/ou pecuária
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008581-75.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESMERALDA HARUDA e outros (3)

APELADO: LEONIDIO TOREZANI JUNIOR e outros (3)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA AGRÍCOLA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por ESMERALDA HARUDA contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação Cível interposta por LEONIDIO TOREZANI JUNIOR e julgou prejudicado o recurso da ora Embargante, reconhecendo a inexistência do dever de prestar contas em contrato de parceria agrícola e, por consequência lógica, a improcedência do pedido de cobrança de frutos da lavoura relativos à safra de 2013 e às 500 sacas de café pilado supostamente estocadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há uma única questão em exame: A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar expressamente o pedido cumulativo de cobrança dos frutos da lavoura, à luz do art. 1.022, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado afasta, de forma expressa e fundamentada, a existência de administração ou retenção de bens pertencentes ao falecido parceiro ou a seus sucessores, concluindo que a partilha dos frutos ocorria previamente à venda, na forma contratada, o que elimina a premissa fática necessária ao pedido de cobrança.

4.
A conclusão colegiada de inexistência de posse, retenção ou administração de sacas de café por parte do Embargado acarreta, por consequência lógica, o esvaziamento do pedido cumulativo de cobrança, não havendo omissão a ser suprida.

5.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabível sua utilização para revisitar o conjunto probatório ou alterar a conclusão firmada pelo órgão julgador.

6.
O acórdão não está obrigado a mencionar numericamente todos os dispositivos legais invocados pela parte, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente, conforme entendimento consolidado deste Tribunal (TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 035140206810).

7.
Inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se o desprovimento dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão, ao afastar a existência de administração ou retenção de bens, resolve de forma lógica e suficiente o pedido cumulativo de cobrança a ele vinculado.

2. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria fática ou buscar prequestionamento meramente numérico de dispositivos legais.

3. A fundamentação adequada e suficiente afasta a obrigatoriedade de pronunciamento explícito sobre todos os artigos de lei mencionados pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III, e 550, §5º; Decreto nº 59.566/66, arts. 26, parágrafo único, e 34.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Embargos de Declaração Ap nº 035140206810, Rel. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 13.11.2018.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ESMERALDA HARUDA
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela parte ora Embargada,
LEONIDIO TOREZANI JUNIOR
, e julgou prejudicado o recurso interposto pela ora Embargante.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PARCERIA AGRÍCOLA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INEXISTÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS ALHEIOS. CONTRATO COM PARTILHA SIMULTÂNEA DOS FRUTOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LEONIDIO TOREZANI JUNIOR contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Colatina/ES, que, nos autos da Ação de Prestação de Contas c/c Ação de Cobrança ajuizada por ESMERALDA HARUDA e outros, julgou procedente o pedido autoral para reconhecer o dever de prestação de contas em decorrência de contrato de parceria agrícola firmado com João Casagrande, companheiro da autora. O contrato, datado de 30/10/2012, previa a partilha paritária dos frutos (50% para cada contratante), com vigência até 30/10/2015. A autora alegou não ter recebido a quota-parte relativa à produção de 2013, após o falecimento do parceiro, e requereu, além da prestação de contas, o pagamento dos valores correspondentes à meação dos frutos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de parceria agrícola firmado entre as partes configura relação jurídica apta a ensejar o dever de prestar contas, nos moldes do art. 550 do CPC; e (ii) determinar se, reconhecido eventual dever de prestar contas, haveria direito ao recebimento de valores relativos à meação dos frutos da lavoura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de exigir contas exige, como requisito essencial, a demonstração de administração de bens ou interesses alheios, nos moldes do art. 550 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

4. O contrato de parceria agrícola firmado entre o falecido João Casagrande e o Apelante previa, expressamente, a partilha dos frutos antes da venda, com administração autônoma de cada parte sobre sua respectiva cota, o que afasta o dever de prestação de contas.

5. A cláusula contratual décima, ao prever a repartição prévia dos frutos, confirma a inexistência de gestão exclusiva por qualquer das partes, inviabilizando a configuração de vínculo jurídico que justifique a ação de exigir contas.

6. A declaração da empresa compradora de café corrobora com a tese da defesa, ao afirmar que o meeiro falecido realizava, de forma autônoma, a venda de sua produção, inclusive com antecipações, reforçando a inexistência de administração por parte do Apelante.

7. Não houve demonstração de que os herdeiros ou a companheira sobrevivente tenham assumido a continuidade da parceria agrícola ou que o Apelante tenha administrado, após o falecimento, quaisquer bens pertencentes ao falecido ou a seus sucessores.
8. Diante da improcedência da ação, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, cuja exigibilidade resta suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de LEONIDIO TOREZANI JUNIOR conhecido e provido.Recurso de ESMERALDA HARUDA prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A ação de exigir contas pressupõe a administração de bens ou interesses alheios, inexistente quando o contrato de parceria agrícola prevê a partilha paritária e simultânea dos frutos entre os contratantes.

2. A existência de cláusula contratual que garante a entrega dos frutos antes da venda afasta o dever de prestação de contas, por inexistir ingerência de uma parte sobre a quota-parte da outra.

3. A ausência de continuidade da relação contratual após o falecimento de um dos parceiros, sem comprovação de administração posterior por parte do outro, impede a caracterização de interesse de agir para fins de prestação de contas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §3º, 487, I, e 550, §5º; Decreto nº 59.566/66, arts. 26, parágrafo único, e 34.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 01414083920218190001, Rel. Des.ª Sônia de Fátima Dias, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2024.

Em suas razões recursais,
ESMERALDA HARUDA
sustenta, em suma, que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre o pedido cumulativo de cobrança dos frutos da lavoura referentes à safra de 2013 e às 500 sacas de café pilado estocadas. Alega a Embargante que, embora o acórdão tenha reconhecido a inexistência do dever de prestar contas, o pedido de cobrança possui natureza autônoma e poderia ter sido julgado independentemente, à luz do art. 550, §5º do CPC.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, com pronunciamento expresso sobre o pedido de cobrança, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados (arts. 550, §5º e 1.022, II, do CPC; arts. 26 e 34 do Decreto nº 59.566/66).

Contrarrazões apresentadas por
LEONIDIO TOREZANI JUNIOR
no Id n. 16966652, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, sustentando que não há omissão, uma vez que, não reconhecido o dever de prestar contas por ausência de administração de bens alheios, não há o que ser partilhado ou cobrado.

Contrarrazões apresentadas por
BRUNO CASAGRANDE
e
SIDNEY CASAGRANDE
no Id n. 17145988, pugnando, em suma, pelo não provimento dos embargos, argumentando que a fase de cobrança era condicionada ao provimento da primeira fase (prestação de contas), perdendo seu suporte lógico e jurídico com a improcedência desta.

Pois bem.

Compulsando os autos e os fundamentos lançados no aresto combatido, verifica-se que o recurso não merece acolhimento, pois inexiste a omissão apontada, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

O Acórdão embargado foi claro e exaustivo ao analisar a relação jurídica existente entre as partes, concluindo, com base na prova documental — especificamente o Contrato de Parceria Agrícola e sua Cláusula Décima — que a partilha dos frutos ocorria de forma imediata e paritária, "antes de sua venda".

A decisão colegiada assentou a premissa fática indissociável de que o Embargado não administrava a cota-parte do falecido ou da Embargante, nem tampouco retinha os frutos da produção .

Nesse cenário, verifica-se a consequência lógica sobre o pedido de cobrança: a pretensão formulada na inicial estava intrinsecamente ligada à alegação de que o Réu detinha bens (sacas de café) pertencentes à Autora decorrentes da parceria.

Ao decidir que não houve retenção ou administração de bens, pois a partilha era feita na colheita ("boca da lavoura"), este Tribunal afastou, por decorrência lógica, a existência de débito ou retenção indevida sob esse título.

Não houve, portanto, silêncio sobre o apelo da Embargante. O Acórdão expressamente o
julgou

prejudicado
. Isso significa que, diante do reconhecimento de que o Réu nada deve a título de contas ou gestão - pois não geria o patrimônio alheio -, a pretensão de cobrança, nestes autos, perdeu seu objeto lógico e jurídico.

Nota-se, em verdade, que a Embargante busca rediscutir o mérito da prova e a conclusão alcançada pela Turma Julgadora de que não havia café estocado sob posse do Réu, manifestando mero inconformismo, o que não é cabível na via estreita dos aclaratórios.

Ademais, cumpre destacar a desnecessidade de que este Órgão julgador houvesse se manifestado expressamente sobre os artigos de lei mencionados pela ora recorrente. Isso porque os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício: TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
ESMERALDA HARUDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar